Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ENUNCIADO N. 608 DA SÚMULA DO C. STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. LEI N. 9.656/98. APLICÁVEL. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DEVER DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos pela ré GEAP Autogestão em Saúde e pela autora, respectivamente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a obrigação de fazer consistente na cobertura de serviço na modalidade home care e ao pagamento de reparação por danos materiais.

2. O cerceamento do direito de defesa somente se caracteriza nos casos em que é indeferido requerimento de prova necessária para esclarecimento das matérias controvertidas no processo, obstando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos, mormente diante da existência de laudo médico e de solicitação médica de home care, e nas próprias argumentações expendidas pelas partes, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada.

3. Nos casos em que o plano de saúde é administrado por entidade de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (enunciado n. 608 da súmula do c. STJ). Incide, na hipótese, a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos, como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (Resp 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, Dje 15/6/2015).

5. No particular, a internação domiciliar foi expressamente prescrita pelos médicos assistentes da paciente, pessoa idosa que, após a ocorrência de queda que resultou em trauma no quadril, passou a necessitar de repouso absoluto e de cuidados diários por profissionais especializados da área da saúde. O tratamento prescrito conta com a concordância da autora e de sua família e não há demonstração de que as despesas com a prestação do serviço de home care representem ofensa ao equilíbrio contratual, em especial porque o r. Juízo de origem limitou o valor do atendimento domiciliar ao custo diário em hospital.

6. Demonstrado que os cuidados de que a paciente necessita se caracterizam como desdobramentos da internação hospitalar e devem ser desempenhados por equipe multiprofissional formada por especialistas da área da saúde, conclui-se que a recusa é indevida. Precedentes do e. TJDFT.

7. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Como desdobramento da condenação da ré à cobertura de serviço na modalidade home care, conclui-se que as despesas que a autora teve com equipamentos e remoções, comprovadas nos autos, deveriam ser suportadas pela ré. Escorreita a r. sentença ao condenar a ré a reparar a autora pelos danos materiais.

8. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, embora a negativa de cobertura seja indevida, não há demonstração de situação excepcional que ultrapasse o descumprimento contratual e que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade da autora. Assim, deve ser mantida hígida a r. sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais. Precedentes do e. TJDFT.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.